Tribunal: TJBA
Processo: 8015915-64.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8015915-64.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO FREITAS Advogado(s): ANTONIO LEONARDO SOUZA ROSA, LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL AGRAVADO: AAPB ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTASDO BRASIL Advogado(s): ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICABILIDADE DO CDC. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência das varas de relações de consumo, determinando a redistribuição do feito para uma das varas cíveis da Comarca de Salvador. Ação originária na qual o Autor pleiteia restituição de valores descontados de benefício previdenciário e indenização por danos morais, sob a alegação de inexistência de vínculo com a associação demandada (AAPB). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre o agravante e a associação agravada, para fins de definição da competência. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A natureza jurídica de associação sem fins lucrativos não afasta, por si só, a incidência do CDC, quando presentes os elementos caracterizadores da relação de consumo. 5. Demonstrada a prestação de serviços remunerados pela associação ao público em geral, em especial aos aposentados, incide a legislação consumerista. 6. O Agravante se enquadra na definição de consumidor por equiparação, conforme arts. 17 e 29 do CDC, sendo a agravada fornecedora de serviços (art. 3º, CDC). 7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia é pacífica quanto à aplicabilidade do CDC e à competência das varas especializadas nas relações de consumo em hipóteses semelhantes. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo de instrumento conhecido e provido, para reformar a decisão agravada e determinar o prosseguimento do feito perante a Vara de Relações de Consumo. Tese de julgamento: “1. A associação sem fins lucrativos que presta serviços mediante remuneração pode ser considerada fornecedora para fins de incidência do Código de Defesa do Consumidor. 2. A existência de relação jurídica entre associado e associação, ainda que negada, não afasta a aplicação do CDC em juízo sumário, quando presentes indícios de relação de consumo.” Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, 17 e 29; CPC, arts. 1.016 e 1.017. Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI nº 8015027-32.2024.8.05.0000, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, 4ª Câmara Cível, j. 13.08.2024; TJBA, AI nº 8060754-48.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Regina Helena Santos e Silva, 3ª Câmara Cível, j. 09.04.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8015915-64.2025.8.05.0000, tendo como parte Agravante CARLOS ALBERTO FREITAS e Agravada AAPB ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada pelo sistema PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA